Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO DE IDA. CANCELAMENTO. PERDA DE DIA DESCANSO. AUSÊNCIA DE DEVIDO AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou a companhia aérea ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 4.507,03 (quatro mil, quinhentos e sete reais e três centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, cujos trechos seriam Brasília-São Paulo; São Paulo-Santiago(Chile); Santiago-Calama(Chile). Além disso, contrataram transporte terrestre para o trajeto de Calama a San Pedro do Atacama. Contudo, o último voo, de Santiago a Calama, havia sido cancelado, o que acarretou diversos gastos inesperados e a perda de tempo de viagem, que seria de 5 (cinco) dias.
4. O Juízo de primeiro grau assim dispôs: “considerando que a compensação por danos morais não pode servir como enriquecimento sem causa e tendo em vista a existência de falha dos serviços prestados pela ré e ante a comprovação de lesão ao direito à personalidade da autora/consumidora, tenho que a quantia de R$1.000,00 (mil reais), é suficiente à reparação dos danos morais sofridos, que entendo razoável e proporcional à espécie”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor da indenização por danos morais fixada na origem não seria proporcional com os transtornos sofridos. Isso porque, segundo argumenta, a sentença não teria considerado a capacidade econômica das partes, somado ao fato de que a viagem teria como finalidade, entre outras, a comemoração do aniversário da recorrente. Colaciona precedentes jurisprudenciais e, ao final, pede a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. A recorrida não ofertou contrarrazões, mas apresentou comprovante de pagamento da condenação fixada na sentença (ID 65176481).
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal visa apurar se o valor fixado na origem, a título de reparação por danos morais, estaria consentâneo com as circunstâncias do caso em exame.
IV. Razões de decidir
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. O simples atraso não implica a ocorrência de dano moral. Por outro lado, conforme entendimento do STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que foi comprovado nos autos (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Diante do contexto fático exposto, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da recorrente. Precedente: Acórdão 1915912, 07121254220238070014, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.8.2024, publicado no DJE: 17.9.2024.
V – Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo-se decotar dessa quantia o valor já depositado nos autos. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos, V e X, da CF.
Artigo 186 do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI.
1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905, 1838543 e 1915912.